Tribunal: STF
Processo: Ext 1249
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo dos Estados Unidos da América 2. Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América. 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei 6.815/1980. Requisitos formais atendidos. 4. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. Extradição parcialmente deferida, com ressalva do afastamento da imputação pelo delito de quadrilha.